Tribunal: STF
Processo: ARE 954618
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Previdenciária incidente sobre o terço constitucional das férias pago aos policiais civis do Distrito Federal. Legitimidade passiva ad causam da União. Precedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.